Tribunal: TJDFT
Processo: 0713274-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0713274-47.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: ORGANIZACAO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, EDSON SEBBA, GISELE WEBER SEBBA, MAURICIO WEBER SEBBA EMBARGADO: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 74367658), intime-se a Embargada para manifestação, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora